Tribunal: TJDFT
Processo: 0741190-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741190-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Em atenção ao contraditório, manifeste-se o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do DF acerca do pedido do Distrito Federal de aplicação de multa por descumprimento da decisão liminar (três dias). Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator